Tribunal: TJSP
Processo: 1011394-12.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos à execução de parcelas do compromisso de compra e venda de imóvel – Sentença que fixou lucros cessantes pelo atraso da obra a serem abatidos do crédito da execução – Alegação, pela incorporadora, de exceção de contrato não cumprido e eventual atraso somente após o prazo de tolerância – Matéria não deduzida anteriormente – Inadmissível inovação recursal – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011394-12.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
PARQUE AMABILE INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é apelada ANA CRISTINA
COSTA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011394-12.2019.8.26.0037 -Voto no
2
APELANTE: PARQUE AMABILE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
APELADA: ANA CRISTINA COSTA DE SOUZA
COMARCA: ARARAQUARA
EMENTA:
Embargos
à
execução
de
parcelas
do
compromisso de compra e venda de imóvel Sentença que
fixou lucros cessantes pelo atraso da obra a serem abatidos
do crédito da execução Alegação, pela incorporadora, de
exceção de contrato não cumprido e eventual atraso somente
após o prazo de tolerância
Matéria não deduzida
anteriormente

Inadmissível
inovação
recursal

Improvimento.
VOTO N° 45.368
(processo digital)
A r. sentença de fls. 423/425, cujo relatório é ora
adotado, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de
parcelas do compromisso de compra e venda de imóvel, daí o apelo do
embargado-exequente, a fls. 433/438,
É o relatório.
A sentença mandou excluir das verbas devidas na execução, os
alugueres/lucros cessantes devidos à adquirente pelo atraso na entrega do
imóvel. Neste ponto, há de fato entendimento neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011394-12.2019.8.26.0037 -Voto no
3
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE OMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO
EXPRESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS.
OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel
enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o
período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo
do promitente comprador.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
de fato (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
no AREsp 1021640 / AM; Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI; T4
- QUARTA TURMA; j. 25/06/2019; j. DJe 01/07/2019)

impossibilidade de entrega do imóvel
em caso de atraso por parte da adquirente do imóvel do pagamento das
parcelas.

Mas a embargadaa

Fls. 436v prazo de tolerãncia
Súmula 162: Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso
de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes,
havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do
negócio.
Súmula 164: É válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para
entrega de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011394-12.2019.8.26.0037 -Voto no
4
desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível.
A r. sentença de fls. 423/425, cujo relatório é ora
adotado, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de
parcelas do compromisso de compra e venda de imóvel, daí o apelo do
embargado-exequente, a fls. 433/438, aduzindo que em razão do prazo de
tolerância de 180 dias previsto no contrato, o prazo para entrega do imóvel
seria até o dia 31/04/2018. Porém, não estando a apelada em dia com o
cumprimento de suas obrigações, porque inadimplente com o pagamento
das parcelas pela aquisição do imóvel, desde 3/8/16, objeto da execução,
não poderia, naquele momento, exigir do apelante a entrega das chaves do
imóvel.
Processado o recurso, subiram os autos com
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Trata-se de embargos à execução de parcelas
devidas pela adquirente à incorporadora por força do Compromisso de
Compra e Venda de Imóvel e, ainda, do Termo de Renegociação Contratual
e Confissão de Dívida por inadimplemento das parcelas vencidas desde
setembro de 2016.
Neles a r. sentença reconheceu o direito da
adquirente a indenização por lucros cessantes decorrentes do atraso na
entrega da obra nos termos da Súmula 162 deste Egrégio tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011394-12.2019.8.26.0037 -Voto no
5
e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recorre
a
exequente-embargada,
aduzindo
exceção de contrato não cumprido porque, antes do atraso da entrega, a
executada estaria em mora quanto ao pagamento das parcelas contratuais.
No entanto, a matéria não foi ventilada na
impugnação ofertada em primeiro grau aos embargos, de sorte que se
afigura como indevida inovação recursal, da qual não se conhece, sob pena
de violação ao artigo 1.104 do Código de Processo Civil.
Do mesmo modo, em relação ao período em que
são devidos os alugueres a título de lucros cessantes, o apelante também
não invocou qualquer prazo de tolerância para impugnar a data em que
deveria ter sido entregue a unidade da apelada e não foi.
Destarte, o tema também constitui inovação
inadequadamente utilizada como fundamento do recurso que não está a
merecer conhecimento.
Em suma, a r. sentença merece integral
confirmação.
Por força do artigo 85, parágrafo 11 do Código de
Processo Civil e apenas para o ora apelante, majoro a base de cálculo da
honorária sucumbencial estabelecida pela sentença para 12% sobre o valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011394-12.2019.8.26.0037 -Voto no
6
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR